Tribunal: TJMT
Processo: 1034674-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034674-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CLEIDINEIA PAULINA ATAHIDE - CPF: 419.871.281-68 (APELANTE), PRISCILA OLIVEIRA MARQUES - CPF: 010.427.630-46 (ADVOGADO), DOUGLAS GABRIEL BORGES RIBEIRO - CPF: 008.303.380-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­RECURSO DE APELAÇÃO 1034674-07.2025.811.0041

RECORRENTE:
CLEIDINEIA PAULINA ATAHIDE

RECORRIDO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CLEIDINEIA PAULINA ATAHIDE contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato em favor do credor fiduciário, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelante alega nulidade da constituição em mora por envio da notificação extrajudicial para endereço desatualizado, embora o credor tivesse conhecimento da mudança de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação está deserto; (ii) analisar eventual ausência de dialeticidade recursal; (iii) examinar a legalidade da concessão da justiça gratuita; e (iv) definir se é válida a constituição em mora com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo diante da alegação de ciência do credor sobre a mudança de domicílio do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção recursal deve ser rejeitada, pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §1o, VIII, do CPC/2015, o que a dispensa do recolhimento do preparo.

A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta, pois a peça recursal apresenta fundamentos claros que atacam a sentença e indicam pretensão de reforma, viabilizando o conhecimento do recurso.

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça também deve ser afastada, por se tratar de impugnação genérica e desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira da parte beneficiária.

A constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS), firmou tese segundo a qual é suficiente o envio da notificação ao endereço contratualmente indicado, sendo desnecessária a prova de que o devedor a recebeu.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, sendo irrelevante a suposta ciência extracontratual da instituição financeira sobre eventual mudança de domicílio da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita impede a decretação de deserção do recurso, conforme o art. 98, §1o, VIII, do CPC.

A alegação de ausência de dialeticidade não prospera quando o recurso ataca de forma clara os fundamentos da sentença.

A impugnação genérica à concessão da justiça gratuita, desacompanhada de elementos probatórios, não afasta os efeitos do benefício.

A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da ciência do credor sobre eventual mudança de domicílio.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor é dispensável, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC/2015, art. 98, §1o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula no 72; TJMT, Apelação Cível no 1029117-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1006329-22.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

­RECURSO DE APELAÇÃO 1034674-07.2025.811.0041

RECORRENTE:
CLEIDINEIA PAULINA ATAHIDE

RECORRIDO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEIDINEIA PAULINA ATAHIDE

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte Apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, alegando irregularidade no procedimento de notificação extrajudicial. Segundo argumenta, a credora, ciente de que a Apelante havia alterado seu domicílio para o Estado do Rio Grande do Sul, deixou de diligenciar o envio da notificação ao endereço atualizado, contentando-se em encaminhá-la para o antigo endereço, circunstância que resultou na devolução da correspondência com a anotação "ausente".

Aduz, ainda, que a própria parte Autora demonstrou ciência do novo domicílio ao requerer carta precatória perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, antes mesmo da propositura da presente ação, evidenciando a deliberada omissão quanto à adequada constituição da mora.

Sustenta que, nos termos do que restou decidido no Recurso Especial no 1.398.356/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a comprovação da mora exige que sejam esgotados os meios ordinários de localização do devedor, inclusive mediante envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço atualizado, sendo inválida a mera tentativa de entrega frustrada sem diligência complementar.

Assevera, nesse contexto, que a ausência de regular constituição em mora, nos moldes exigidos pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, c/c a Súmula 72 do STJ, configura vício insanável, que contamina o pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão.,

O BANCO VOLKSWAGEN S.A em suas contrarrazões suscitou preliminarmente a dialeticidade recursal, deserção do recurso e a impugnação a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, e no mérito pugna pela manutenção do édito sentencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DESERÇÃO RECURSAL

A preliminar de deserção não merece acolhimento.

Isso porque a parte apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, regularmente deferida nos autos, circunstância que a dispensa do recolhimento do preparo recursal, nos termos da legislação processual vigente.

Nos termos do art. 98, §1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça compreende, expressamente, as despesas com preparo recursal, razão pela qual inexiste exigência legal de recolhimento das custas para a interposição do recurso.

Assim, estando a parte amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, resta afastada qualquer alegação de deserção, impondo-se a
rejeição
da preliminar suscitada.

PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

PRELIMINAR - DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Insurge-se a parte apelada contra a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de inexistirem elementos aptos a comprovar a hipossuficiência da parte adversa.

Todavia, a impugnação apresentada se revela meramente genérica, desprovida de lastro probatório mínimo capaz de evidenciar a capacidade econômica da beneficiária.

Diante da ausência de prova idônea em sentido contrário, deve ser
afastada
a preliminar suscitada, mantendo-se hígida a concessão do benefício.

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que o requerido, ora apelante, celebrou com a parte autora, ora apelada um contrato de financiamento de para a aquisição do veículo marca: CHEVROLET, modelo: ONIX JOY, cor: BRANCA, placa QXE-9254, no valor de R$ 32.125,24 (trinta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 30(trinta) parcelas, com vencimento no dia 04 de cada mês.

Sustenta o banco apelante que a requerida incorreu em inadimplência a partir da parcela com vencimento em 05/04/2024.

Em razão disso, encaminhou a notificação extrajudicial ao requerido e ajuizou a presente ação de busca e apreensão.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014
, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No presente caso, verifica-se que notificação extrajudicial acostada no id. 320295496 foi encaminhada ao endereço constante no contrato de id. 320295490.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI No 911/69 - NOTIFICAÇÃO - AR " ENDEREÇO INSUFICIENTE" - TEMA 1.132 DO STJ - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema Repetitivo n.1132 definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”(N.U 1029117-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DE MORA – INCOMPROVADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFIUCIENTE” – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

2. Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(N.U 1006329-22.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026